Tribunal: TJPA
Processo: 0807320-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807320-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: RYAN LUCAS PINHEIRO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO ANALISADO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA.

1. Não pode ser conhecido o pleito de revogação de prisão preventiva em face do paciente, por violação do prazo de 90 dias para a reavaliação da cautelar preventiva, haja vista que o juízo impetrado analisou referido pedido no dia 28 de abril de 2020, pelo que ficou prejudicado sua análise.

2. A questão do excesso de prazo, na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

3. Conforme informado pelo juízo de primeiro grau, a marcha processual caminha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual.

4. Ademais, conforme informado no parecer ministerial, a instrução criminal foi encerrada no dia 29 de julho do corrente ano, não havendo que se falar em excesso de prazo para seu encerramento.

5. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

6.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA ESTEIRA A DENEGO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER EM PARTE A ORDEM IMPETRADA, E NESSA EXTENSÃO A DENEGO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 20 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar, impetrada pelo advogado
Alípio Rodrigues Serra
em favor do paciente
RYAN LUCAS PINHEIRO GOMES,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante que o paciente se encontrai preso e recolhido no Centro de Triagem Cidade Nova, desde o dia 29 de fevereiro de 2020, por suposta prática delitiva de roubo qualificado.

Alega o impetrante, que o coacto sofre constrangimento ilegal ante a ocorrência de excesso de prazo, haja vista que o acusado está custodiado há mais de 04 (quatro) meses e a instrução criminal sequer teve início, uma vez que apesar de ter sido designada por três vezes audiências de instrução, nenhuma delas foi realizada, o que vem causando constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir.

Relata o impetrante que aviou, em datas distintas, pedidos de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, os quais foram indeferidos pelo juízo de primeiro grau.

Alega o impetrante, que o juízo primevo deixou de reanalisar a cada 90 (noventa) dias a necessidade ou não de manter a prisão preventiva do paciente, ferindo assim, o que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Informa o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, eis que é réu primário, tem bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Regularmente distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 21/07/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei as informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público.

A magistrada
a quo
informou que o paciente responde a processo criminal perante o juízo impetrado, tendo sido preso em flagrante no dia 29 de fevereiro do corrente ano, pela suposta prática delitiva de roubo com emprego de arma branca e de forma continuada, fato ocorrido no interior de coletivo.

Refere que por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 01 de março do corrente ano, a prisão em flagrante do coacto foi convertida em preventiva, fundamentando sua decisão na gravidade concreta do delito e no seu
modus operandi
.

Informou a magistrada de primeiro grau, que as audiências designadas para os dias 21 de maio e 23 de junho de 2020, não foram realizadas devido a pandemia que assolou o país, o que forçou este Tribunal de Justiça a suspender o trabalho presencial em suas instalações, razão pela qual a remarcou para o dia 01 de julho deste ano.

Relata que na data aprazada a audiência somente não foi realizada em função de que a defesa do paciente teria levado uma testemunha que sequer tinha sido arrolada, impossibilitando sua oitiva por meio da plataforma Microsoft Teams, assim como naquela data não era possível autorizar a entrada de pessoas estranhas no Fórum, tendo o juízo
a quo
designada nova audiência para o dia 29/07/2020.

Informou ainda, que na data de 28 de abril do corrente ano, reanalisou a custódia cautelar decretada em face do coacto, ao analisar o pleito de revogação de prisão preventiva decretada em seu desfavor.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

O impetrante alega excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e na ausência de reanálise da prisão preventiva do coacto, ferindo, desta forma, o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Relativamente ao pleito de excesso de prazo suscitado pelo impetrante, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

No que se refere ao pleito ao norte mencionado, constitui entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Superiores, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Juízo impetrado ou da acusação, jamais sendo aferível a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos ora em análise, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Destaco, que nas informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que de fato as audiências designadas para os dias 21 de maio e 23 de junho do corrente ano não se realizaram em virtude da prorrogação da suspensão da Portaria que suspendeu os trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça, bem como a impossibilidade de realização de audiências de instrução e julgamento em razão da pandemia que assolou o país.

Entretanto, a audiência designada para o dia 01/07/2020 não se realizou na data aprazada pelo fato de que a defesa do paciente levou uma testemunha que não tinha sido arrolada em sua defesa escrita, o que levou a magistrada a suspender a mesma, eis que naquele período não era possível autorizar a entrada de pessoas estranhas a adentrar o Fórum, o que forçou o juízo a remarcar nova audiência para o dia 29 do mesmo mês e ano, razão pela qual entendo que a marcha processual caminha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual.

Portanto, não há, pois, em se falar em excesso de prazo para o encerramento na instrução criminal, mesmo porque a instrução processual – conforme informado pelo Ministério Público -, já foi encerrada na data ao norte mencionada, estando apenas no aguardo da apresentação das Alegações Finais das partes, conforme determinado pela magistrada de primeiro grau, não podendo ser imputado ao juízo a responsabilidade por eventual demora.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.

5. Habeas corpus não conhecido.

7. Habeas corpus denegado, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(
HC 489.119/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019).

E ainda:

(...)

7. Não há que se falar na espécie em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na formação de culpa, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do recorrente por este fundamento.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 117.399/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse contexto, inviável em se falar em desídia ou negligência do magistrado de primeiro grau, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na instrução criminal, primeiro porque o feito está caminhando dentro de relativa normalidade. Segundo, porque a instrução criminal foi encerrada na audiência realizada no dia 29 de julho do corrente ano, não havendo que se falar em demora para seu encerramento.

Quanto a suposta violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, eis que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão cautelar, ressalto que referido pleito não deve ser conhecido, uma vez que a magistrada informou que “
Importante salientar que na data de 28 de abril último foi analisado o pedido de revogação de prisão do réu, ou seja, reanalisada a prisão do réu em prazo inferior a 90 dias
”. Logo, entendo que restou prejudicado referido argumento.

Por outro lado, não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Nesse sentido:

(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada, e nessa esteira a denego.

É como voto.

Belém, 20 de agosto de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 30/08/2020